Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702592-96.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: FABIO ALVES DAL PONTE, ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Platinum Construtora e Incorporadora – Eireli – ME contra a decisão de deferimento de penhora de imóvel proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0712192-23.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel de matrícula 110.750, “situado no Lote A6, Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante/DF”. Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO o pedido de tramitação sigilosa da petição de ID 248733132 e das peças anexadas, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189 do CPC. Anote-se. Como é cediço, o art. 916, § 7o, do CPC veda a aplicação do parcelamento legal no cumprimento de sentença, de modo que não há direito subjetivo da parte executada na sua concessão quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais. Desta forma, o parcelamento só se opera mediante livre aderência da parte exequente, que no caso NÃO concordou com a proposta. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE PARCELAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR ao ID 247443552. A parte autora acostou ao ID 248880996 o CRI do bem imóvel Lote A6, Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante, matrícula n. 110.750, de propriedade da executada GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA – ME. Defiro o pedido de ID 248733132. PROMOVA-SE a penhora do imóvel descrito no documento de ID 248880996, situado no Lote A6, Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante, mediante a lavratura de termo nos autos (valor da execução R$ 294.599,40, atualizado até 24.07.2025 (ID 243985830), ficando a parte executada como depositária fiel. Expedido o termo, é ÔNUS da requerente providenciar a anotação da restrição na matrícula do imóvel, fazendo uso do termo de penhora emitido, com o valor atualizado do débito, e pagamento dos emolumentos, tudo por intermédio do SISTEMA DE PENHORA ONLINE - ONR (https://registradores.onr.org.br/eProtocolo/DefaultAC.aspx), sob pena de eventual alienação do bem imóvel não ser objeto de devida comunicação a terceiros. Sem prejuízo das ordens anteriores, expeça-se mandado de avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, devendo eventual ocupante do bem ser identificado e intimado da penhora realizada nos autos, a fim de se evitar eventual alegação de surpresa e de desconhecimento do ato, possibilitando a esse(s) terceiro(s) a defesa de seus interesses através da oposição de embargos (art. 675, parágrafo único, do CPC). Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ . Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Ato contínuo, intime-se a parte executada, acerca da penhora/avaliação para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, contados da ciência/publicação da presente decisão, apresentar impugnação. Não sendo o executado encontrado pelo(a) Meirinho(a) no ato da diligência, a intimação acima descrita efetuar-se-á por publicação, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos ou, mediante expedição do mandado de intimação pessoal. Realizada a avaliação, intimem-se as partes, para sobre ela se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte exequente dizer, nesse mesmo prazo, se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. [...] Preliminarmente, a parte agravante sustenta que “possui legitimidade e interesse recursal, ainda que o bem objeto da constrição não esteja registrado em seu nome, pois figura como executada solidária, sendo a penhora determinada para satisfação de obrigação que também lhe é imputada, de modo que eventual irregularidade do ato executivo atinge diretamente sua esfera jurídica, além de comprometer a regularidade do procedimento executivo como um todo". Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inc. III). Inquestionável que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. No entanto, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (CPC, art. 996). O interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 17). A necessidade está relacionada à existência de lide resistida. Por sua vez, a utilidade está presente quando o desfecho da demanda puder resultar em alguma vantagem ou benefício para o seu autor. A doutrina de Nelson Nery Junior e Teresa Arruda Alvim ensina que: "o interesse recursal é a aplicação do interesse de agir ao recurso. Por conseguinte, é um requisito de admissibilidade recursal que exige a necessidade e a utilidade do recurso para o recorrente. O recurso precisa ser necessário, no sentido de não haver outro meio para o atingimento do fim pretendido, e útil, ou seja, capaz de propiciar um resultado prático mais benéfico ao recorrente” (JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2017). No caso concreto, constata-se que a decisão impugnada teria se limitado a determinar a penhora de imóvel pertencente exclusivamente à outra executada (Giovana - Comercio e Reformas Ltda. – ME), sem qualquer constrição sobre bens de titularidade da parte agravante. Importante assinalar que eventual desconstituição da penhora impugnada, não demandaria qualquer modificação favorável à situação jurídica da parte agravante, a qual permaneceria integralmente responsável pelo débito executado, sem afastamento da obrigação ou liberação de patrimônio próprio. O alegado prejuízo decorrente da suposta irregularidade do ato executivo revela-se meramente indireto ou reflexo, insuficiente para caracterizar interesse recursal, pois o ordenamento processual exige utilidade jurídica concreta, e não simples inconformismo abstrato com a condução do processo. Por consequência lógica, é de se reconhecer a ilegitimidade da parte agravante para impugnar a penhora, uma vez que o ato constritivo não atinge direito próprio, mas recai sobre bem pertencente a terceiro, sendo vedada a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil. No ponto, torna-se insubsistente a alegação de solidariedade, uma vez que cada devedor responde com o respectivo patrimônio. Em arremate, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legitimidade recursal exige alcance jurídico direto da decisão sobre direito próprio do recorrente, o que não ocorre quando o ato recai sobre bem de titularidade de terceiro. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO APRESENTADO POR TERCEIRO QUE SE ALEGA PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - instrumento particular de confissão de dívida. 2. Ação ajuizada em 04/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/09/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a recorrente, na qualidade de terceira interessada/prejudicada, tem legitimidade para impugnar decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família. 4. Nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC/2015, o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 5. Na específica hipótese dos autos, os argumentos da recorrente - terceira alegadamente prejudicada e que interpôs o recurso de agravo de instrumento - fundam-se na afirmação de que a mesma é detentora de direito expresso em lei - exceção à regra geral de impenhorabilidade do bem de família - que acaba por ser afetado pela decisão que afastou o argumento de impenhorabilidade do bem de família apontado pelo executado no bojo destes autos. 6. Não há que se falar em direito de preferência de penhora sobre o bem, amparado na justificativa de que seu crédito incidiria na exceção à regra geral da impenhorabilidade do bem de família, a fim de legitimá-lo a recorrer de decisão interlocutória nestes autos. Em verdade, o direito titularizado pela recorrente é o direito ao crédito em si, o que, por sua vez, não foi afetado pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família neste processo. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença com penhora sobre bem imóvel registrado em nome dos executados, ora agravantes, para satisfação do débito. Os devedores alegam ter alienado o aludido imóvel a terceiro, a despeito de não terem levado o instrumento da negociação a registro. Pugnaram, então, pela desconstituição da constrição patrimonial, a fim de resguardar direito de terceiro alheio ao processo. 2. Nos termos do art. 18, caput, do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. 3. Se o bem imóvel penhorado foi alienado a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420739, 0708108-39.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (interesse e legitimidade recursal) não estão preenchidos (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator